Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. A lei dispõe expressamente que a providência prevista no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser adotada “se possível”. Dessa forma, a lei processual não impõe tal condição como pressuposto de validade do ato, razão pela qual o reconhecimento feito de outra forma não é capaz de anular ou invalidar a prova.

2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado, furto qualificado e falsa identidade, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e de testemunhas, aliados ao reconhecimento em sede policial, fornecem lastro à condenação.

3. A grave ameaça, imprescindível para a caracterização do delito de roubo, não demanda necessariamente o uso de armas, podendo se revelar de diversas formas, como por palavras ou até mesmo por gestos aptos a causar temor. 3.1. No presente caso, o anúncio de assalto realizado por dois indivíduos no portão da casa da vítima, inclusive com ameaça concreta a terceiro, foi suficiente para causar intimidação. Assim, presentes os elementos que configuram o crime de roubo, incabível a desclassificada para o delito de furto.

4. Adequada a exasperação da pena-base em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime pretérito, pois tal fato importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que beneficiaram o réu com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados.

5. Considerando que um dos réus era menor de 21 anos na data dos fatos, imperativo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.